Tribunal: TJDFT
Processo: 0005096-15.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005096-15.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O SINDIRETA, no ID: 26075179, requereu: a) a revogação imediata da suspensão determinada por esse juízo em ID 17770290, ante o trânsito em julgado do acórdão que rejeitou os embargos declaratórios interpostos pelo Distrito Federal no RE 729.107 (Tema 792) (docs. anexos); b) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos substituídos MARIA JOSE ARAUJO DA SILVA, MARIA JOSE DE ASSIS DA SILVA, MARIA LUCIA CORREA DA SILVA, MARIA LUIZA SOARES DOS SANTOS, MARIA SILVIA VIEIRA ALVES, MARIA STELA SOARES DE ARAUJO e MARIA ROBSON DA SILVA SOUSA, para aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, haja vista o saneamento do feito em ID 9695663; c) a expedição da competente requisição de pequeno valor em favor dos substituídos não anuentes, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em decisão constante do ID 9695626; e, d) a apreciação do pedido de ID 9695602, fixando-se os honorários da presente execução. O DF manifestou-se no ID: 27149962 pelo prosseguimento do feito e requerendo que as requisições de pagamento a serem expedidas observem o valor do salário mínimo vigente à época da formação do título executivo, sob fundamento de que a lei que define o valor do salário mínimo tem caráter material e que o montante condenatório deve ser definido com o trânsito em julgado. Pois bem. Passando em revista os autos, verifica-se que, satisfeita a obrigação, a presente execução foi extinta em relação às anuentes MARIA PERPETUA SILVA DO NASCIMENTO e MARIA MARTA SILVEIRA COELHO (ID: 9695659 e 25758457). A servidora MARIA IRANDIZE DE LUCENA foi excluída da execução na decisão constante do ID: 9695592. Deferiu-se o destaque da verba honorária, no percentual de 20% (vinte por cento), no ID: 9695626. No que tange ao modo de pagamento do crédito, definiu-se nos embargos opostos a esta execução (autos n. 0012284-59.2009.8.07.0000) que se observe o limite de 40 (quarenta) salários mínimos para fins de expedição de RPV (ID: 30130412 - Pág. 1). A matéria, portanto, já foi decidida nos embargos, transitados em julgado, e não comporta mais alteração. Publicado o acórdão que julgou definitivamente o RE n. 729.107/DF (tema 792) e transitado em julgado os embargos do devedor (ID: 30130412 - Pág. 9), desapareceram os motivos que ensejaram a suspensão da execução, a qual deverá prosseguir de acordo com as regras estabelecidas pelo STF no mencionado recurso extraordinário. Antes de determinar a atualização dos cálculos e de fixar os honorários sucumbenciais, em atenção à determinação de ID: 24916458, remetam-se os autos à douta Presidência. Brasília, 5 de novembro de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador